Tribunal: CARF
Processo: 13227.720155/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13227.720155/2010-33 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.706 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
FRIGORÍFICO TANGARÁ LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. PRORROGAÇÕES DE MPF. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO
SUJEITO PASSIVO.
São válidas as prorrogações de Mandado de Procedimento Fiscal efetuadas e
exibidas na internet, com acesso restrito por código específico, sendo
detalhadas em demonstrativo que integra os autos.
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR.
O prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo a
penalidade por descumprimento de obrigação acessória inicia-se no primeiro
dia do ano seguinte da ocorrência do fato gerador.
MULTA
REGULAMENTAR.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
A não apresentação dos arquivos digitais conforme legislação de regência
enseja o lançamento de multa regulamentar, limitada ao percentual de 1%
sobre a receita bruta do período, consoante previsto no art. 12 da Lei n° 8.218,
de 1991. Após intimação do contribuinte, é cabível multa pela não
apresentação dos arquivos digitais na forma prevista na legislação tributária.
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A multa regulamentar pela falta de apresentação de arquivos digitais e sistemas
decorre de lei, sendo portanto, incabíveis as arguições acerca de
desproporcionalidade, irrazoabilidade, confisco ou inconstitucionalidade no
curso do processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 2.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720155/2010-33
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório

Por bem descrever a controvérsia, adoto relatório da DRJ:

Trata-se de Auto de Infração, às e-fls. 50/54, no valor de R$ 2.416.390,48,
lavrado contra o contribuinte acima identificado, relativo à exigência de multa
regulamentar em razão do descumprimento do prazo para apresentação de arquivos
magnéticos relativos ao ano-calendário 2007.
Segundo consta dos autos, o contribuinte foi cientificado da intimação para
apresentação dos arquivos magnéticos, tendo deixado de atender à intimação dentro do
prazo de vinte dias, que exigia a apresentação dos arquivos magnéticos de
contabilidade e da folha de pagamentos referentes ao ano-calendário 2007, visto que
para o ano-calendário 2008 era obrigado à apresentação de Escrituração Contábil
Digital. No decorrer da fiscalização houve várias reiterações da intimação (153/2009,
446/2009, 002/2010), sem que os arquivos referentes à escrituração contábil fossem
apresentados.
Segundo relato da autoridade fiscal, o contribuinte entregou parcialmente alguns
dos arquivos magnéticos, referentes apenas às folhas de pagamento, mas estes
apresentavam erros. Foi então, lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 153/2009,
intimando-o a apresentar os arquivos na forma correta.
Transcorrido o prazo para a apresentação dos documentos, o contribuinte trouxe
apenas os referentes à folha de pagamento, quando novamente foi-lhe dado um prazo
para apresentação dos documentos faltantes. Ao fim do prazo, não houve resposta.
O não atendimento da intimação, ensejou a aplicação da multa prevista no
artigo 12 da Lei no8.218, de 1991, com redação dada pelo artigo 72 da MP no 2.158-
35/2001 e reedições, que consiste em multa de dois centésimos por cento por dia de
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

atraso, calculada sobre a receita bruta do período, contada a partir do vencimento do
prazo prorrogado da ciência do Termo de Intimação Fiscal n° 446/2009, de
20/11/2009.
Até a data do Termo de Intimação de no 002/2010, de 13/01/2010 (fls. 46/47), a
multa estava em 1,10% da receita bruta do período de 2007 (0,02% x 55 dias).
Assim, com base na Receita Bruta do ano calendário 2007, declarada pelo
contribuinte na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, no montante de R$ 241.639.048,83, aplicando-se a multa de 1% sobre esse
valor, temos o montante de R$ 2.416.390,48.
Cientificado, em 30/09/2010, conforme Extrato dos Correios de e-fls. 122, o
contribuinte, por intermédio de procurador qualificado às e-fls. 65 apresentou, em
22/10/2010, a impugnação (e-fls. 73/115), com as alegações abaixo sintetizadas.
Preliminares.
Nulidade do MPF e do Auto de Infração por vício formal.
Nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa.
- após fazer breve síntese dos fatos, afirma que jamais se recusou a entregar
qualquer documento ou prestar esclarecimentos à fiscalização;
- diz que o MPF e o Auto de Infração contém vícios insanáveis e, por este
motivo, devem ser anulados, pois violam a Constituição Federal e princípios do
processo administrativo fiscal. Transcreve ementas de julgamentos de primeira e de
segunda instância administrativa para corroborar sua afirmação (descrição dos fatos e
enquadramento legal insuficientes, descumprimento dos requisitos do lançamento,
cerceamento do direito de defesa);
- esclarece que a declaração de nulidade por vício formal está alinhada no art.
173, II do CTN e no Ato Declaratório Cosit n° 2, de 1999 que, dispondo sobre a
nulidade de lançamentos que contiverem vício formal e sobre o prazo decadencial para
a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário objeto de lançamento declarado nulo
por essa razão, determina que tais atos devem ser declarados nulos pela autoridade
competente;
- que muitas irregularidades foram verificadas e, espera-se, sejam sanadas, sem
prejuízo para quaisquer das partes. Não é justo e não é de direito o aproveitamento de
erros para majorar tributos, que devem ser fiscalizados de forma hábil e correta, e
sanados eventuais deslizes, erros ou omissões eventualmente praticados pelos
contribuintes, prevalecendo o princípio da verdade material;
- não houve omissão de receitas, como afirma a autoridade fiscal, uma vez que o
contribuinte tão-somente fez movimentação bancária de transferências entre contas
correntes de uma agência para outra do mesmo titular;
- configura-se obstrução do direito de ampla defesa quando a Fiscalização
embaraça, dificulta e obstaculiza o entendimento da suposta infração praticada pelo
sujeito passivo, majorando a base de cálculo do tributo, dificultando-lhe a defesa, haja
vista não estar formalizado corretamente o Auto de Infração, conforme farta
jurisprudência reproduzida na defesa;
- o princípio da legalidade tributária deve ser observado por todas as pessoas
jurídicas de direito público competentes para aplicar as normas fiscais em geral;
- a falta de comunicação ao contribuinte das prorrogações do MPF, na forma
determinada pelo § 2° do art. 13 da Portaria SRF 3.007, de 26/11/2001, ofende,
notadamente, os Princípios da Legalidade e da Moralidade Administrativa, de sorte
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

que o lançamento efetuado em tal circunstância padece de vários irremediáveis vícios,
impondo, a anulação do ato exacional;
- após transcrever o § 3o, I do art. 42 da Lei no 9.430/96, afirma que não pôde
exercer o seu direito de defesa porque alheio às acusações engendradas pelo Fisco,
tendo em vista não ter sido intimado como disciplina a lei;
Decadência tributária.
- os fatos geradores que deram origem à autuação foram apurados mensalmente,
conforme se pode facilmente constatar na leitura do Auto de Infração e do
Demonstrativo de Apuração do Imposto. Dessa forma, a contagem do prazo
decadencial também toma por base os meses de competência;
- se o contribuinte apresenta sua declaração de rendimentos para o Fisco ele tem
o prazo de cinco anos, do fato gerador da obrigação, para homologar a conduta do
contribuinte, pois do contrário decai do direito de proceder ao lançamento;
- o Auto de Infração lavrado contra o Impugnante tem como fato gerador
situações materializadas no ano-calendário 2007. Cada um dos meses apontados pela
fiscalização constituía um fato gerador do imposto de renda, cujo lançamento ficava
submetido ao crivo dos prazos legais para sua efetivação, ou seja, o vencimento do
tributo ocorreu em 29/09/2009, logo, fulminado pela decadência. Afirma ter sido
notificado do lançamento somente em 29/09/2010;
- o Impugnante propugna sejam acolhidas as suas preliminares de cerceamento
de direito de defesa, de vício formal e decadência, pelas razões expendidas supra, pois
se trata de verdadeiro atentado à Ordem Constitucional e ao Estado Democrático de
Direito adotado pelo ordenamento jurídico pátrio;
- afirma que o faturamento bruto do ano-calendário 2007, por si só, não
constitui fato gerador da multa, conforme Acórdão da CSRF, trazido na impugnação.
Não poderia ter sido aplicado tal percentual sobre o faturamento bruto porquanto
majora e muito o Auto, prejudica a defesa;
- por outro viés, se um valor expressivo de 2007 é tributado em 2010, isso
acarreta a nulidade do Auto porque o imposto é progressivo e o valor da base de
cálculo é o faturamento bruto de 2007, e mudam-se os percentuais de acordo com
faturamento mensal, nada mais do auto pode ser aproveitado, haja vista que depois
desse erro, contaminou a sequência do lançamento, em razão dos percentuais
aplicáveis sobre as outras bases, também estarem majoradas; Da proporcionalidade e
da razoabilidade da multa aplicada. Do afronto ao princípio da proibição de confisco.
- existe uma desproporção entre os valores que vêm sendo cobrados pelo Fisco
e a infração supostamente cometida pela empresa, valores que se demonstram
exorbitantes e excessivos se considerados os fatos concretos;
- a aplicação de multas excessivas ao Impugnante, resulta claramente numa
tributação com efeito de confisco, por onerar ilegalmente seu patrimônio ,
caracterizando flagrante violação ao art. 150, IV da CF/88.
Da ofensa à capacidade contributiva.
- não se pode admitir que o imposto de renda recaia sobre o valor bruto dos
rendimentos auferidos pelo impugnante, uma vez que o CTN consagrou a teoria do
acréscimo patrimonial para a conceituação do fato gerador do imposto de renda;
- a exação exigida assoma nítidas feições de confisco, o que é defeso pela CF,
em seu art.. 150, IV. Tanto é assim que transgride os lindes da capacidade
contributiva, segundo o qual se deve observar a aptidão econômica do contribuinte
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

para custear a despesa pública por meio de tributo, respeitados o direito à propriedade
e os sociais arrolados no art. 6°da mesma Lei Maior;
Da perícia e da diligência.
- requer a realização de diligência com a finalidade de se proceder a uma
averiguação pormenorizada dos itens tipificados pelo Auditor-Fiscal, como forma de
restabelecer a verdade. Apresenta os seguintes questionamentos:
1) Os tributos e multas são desproporcionais à atividade econômico-financeira
do Impugnante?
2) As receitas operacionais e não-operacionais enquadram-se dentro dos limites
da microempresa;
3) Outros quesitos a serem formulados oportunamente. Do pedido. -
acolhimento das preliminares, declarando a nulidade do Auto de Infração por estar
totalmente eivado de vício insanável e tipificação errônea; - no mérito, seja dado total
provimento à impugnação, exonerando o crédito tributário exigido.
Em decisão de primeira instância, a DRJ julgou improcedente a Impugnação em
acórdão assim ementado:

Assunto: Obrigações Acessórias Ano-calendário: 2007 Ementa: NULIDADE.
PRORROGAÇÕES DE MPF. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA AO SUJEITO PASSIVO.
São válidas as prorrogações de Mandado de Procedimento Fiscal efetuadas e exibidas
na internet, com acesso restrito por código específico, sendo detalhadas em
demonstrativo que integra os autos. DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. O
prazo decadencial para constituição de crédito tributário relativo a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória inicia-se no primeiro dia do ano seguinte da
ocorrência do fato gerador. MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS. A não apresentação dos
arquivos digitais conforme legislação de regência enseja o lançamento de multa
regulamentar, limitada ao percentual de 1% sobre a receita bruta do período,
consoante previsto no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991. Após intimação do
contribuinte, é cabível multa pela não apresentação dos arquivos digitais na forma
prevista na legislação tributária. MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA. A multa regulamentar pela falta de apresentação de arquivos
digitais e sistemas decorre de lei, sendo portanto, incabíveis as argüições acerca de
desproporcionalidade,
irrazoabilidade,
confisco
ou
inconstitucionalidade.
A
apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo
exclusiva do Poder Judiciário. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO. Estando presentes nos autos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia.

Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário no qual reitera, em síntese, as mesmas alegações feitas na Impugnação.

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Não há reparos a fazer na decisão de primeira instância.
Em apertada síntese, a Recorrente foi multada por falta de apresentação de
arquivos magnéticos conforme previsão dos art. 11 e 12 da Lei 8.218/91.
A multa aplicada pela falta de apresentação é a máxima por atraso, a qual
equivale a 0,02% da Receita Bruta limitada por dia de mora limitada a 1%. Assim, o valor de R$
2.416.390,48 de multa corresponde a 1% da Receita Bruta da Recorrente referente ao AC 2007.
É incontroverso que a Recorrente apresentou os arquivos magnéticos
solicitados incompletos. Mesmo reintimada a apresentar os arquivos faltantes, e mesmo após
diversas prorrogações de prazo, a Recorrente não atendeu ao solicitado. Assim, a autoridade
autuante aplicou a multa prevista para estes casos.
O Recurso Voluntário não questiona os fatos descritos no Auto de Infração.
Em vez disso, levanta questionamentos jurídicos atinentes a nulidade por falta de ciência de
prorrogação de MPF, razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa, ofensa à
capacidade contributiva, decadência e, ao final, requer perícia.
Todos estes questionamentos de cunho jurídico foram satisfatoriamente
enfrentados pela decisão de primeira instância proferida pela DRJ, a qual não foi atacada no
Recurso Voluntário. Ao revés, a Recorrente limitou-se a reiterar as alegações feitas na
Impugnação.
Assim sendo, entendo que decisão de primeira instância deve ser mantida pelos
seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir:

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

O contribuinte argui a nulidade do Auto de Infração por vício formal, pelas
seguintes razões:
- falta de ciência das prorrogações do Mandado de Procedimento
Fiscal, na forma determinada pelo § 2°, artigo 13 da Portaria SRF n° 3.007, de 2001;
- por cerceamento do direito de defesa quando a fiscalização
embaraça, dificulta e obstaculiza a suposta infração praticada pelo contribuinte, majorando a
base de cálculo do tributo;
- violar os princípios constitucionais.

Pois bem, não prosperam os argumentos apresentados pelo contribuinte, senão vejamos.

Da ciência das prorrogações do Mandado de Procedimento Fiscal.
Quanto a falta de ciência das prorrogações do MPF, não tem razão o
contribuinte, pois sempre esteve a sua disposição a verificação da autenticidade e validade
do Mandado de Procedimento Fiscal, através da página da Secretaria da Receita Federal do
Brasil na internet (http://www.receita.fazenda.gov.br ), ao informar o número do MPF e o
código de acesso n° 26698036, conforme as orientações contidas no Termo de Intimação n°
078/2009 (e-fls. 28/29), cuja ciência pelo contribuinte deu-se em 23/04/2009 (e-fls. 30), por
meio do qual teria acesso a esse documento e suas alterações, a qualquer no momento em
que conviesse.
O artigo 4° da Portaria n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007,
mencionado no referido documento, dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e
estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 4° 0 MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado
pela autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital
válido, conforme modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art.
23 do Decreto n° 70.235, de 6 de marco de 1972, com redação dada pelo
art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio
da Internet, no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br , com a
utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o inicio
do procedimento fiscal.

(...)
Art. 9° As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução
ou supervisão, bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem
examinados e período de apuração, serão procedidas mediante registro
eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, conforme modelo
aprovado por esta Portaria.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável
pelo procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações
efetuadas, quando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração.
(...)
Art. 11. Os MPF terão os seguintes prazos máximos de validade:
I - cento e vinte dias, nos casos de MPF-F e de MPF-E;
II - sessenta dias, no caso de MPF-D.
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada
pela autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em
cada ato, o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de
fiscalização, e de trinta dias, para procedimentos de diligência. (g.n.)
Como vimos acima, a ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos
termos do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei n°
9.532, de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o inicio do procedimento fiscal.
No caso da pessoa física ou jurídica não possuir acesso à Internet
poderá verificar a autenticidade do Mandado comparecendo a uma unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou pelo número de telefone indicado no termo acima mencionado.
De qualquer modo, o MPF é mero instrumento de controle
administrativo, sendo inafastável a atividade de lançamento tributário, ex vi do CTN, art.
142, caput e § único, sob pena de responsabilidade funcional.
Logo, ao contrário do alegado pelo impugnante, os procedimentos
estão de acordo com as regras legais e da moralidade administrativa.

Do cerceamento do direito de defesa.
0 contribuinte fundamenta a nulidade do Auto de Infração alegando
"erro grave na base de cálculo do imposto", caracterizando cerceamento do seu direito de
defesa, entretanto, não aponta onde está o erro. Diz que nos lançamentos deve ser observado
o princípio da legalidade e da verdade material., e traz algumas ementas de julgamentos de
primeira e de segunda instância administrativa.
No tocante aos aspectos relativos a nulidade dos atos que compõem o
Processo Administrativo Fiscal - PAF, dispõe o artigo 59, do Decreto n° 70.235, de 1972:

Art. 59. São nulos:

1 - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10
do PAF foram observados quando da lavratura do auto de infração, a saber:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número
de matrícula.
A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração
descreve detalhadamente os fatos que deram suporte ao lançamento, tendo sido
mencionados os procedimentos realizados durante o curso da ação fiscal, a irregularidade
apurada, a fundamentação legal cabível no caso, bem como a base de cálculo da multa.
Além do mais, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa antes de iniciado o prazo para a impugnação do lançamento, haja vista que no
decurso da ação fiscal não existe litígio ou contraditório. Para comprovar tal assertiva é
suficiente a transcrição do artigo 14 do Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é fase na qual os
agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que lhes são
conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200, todos do Código Tributário Nacional,
verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias.
E, a partir da lavratura do Auto de Infração que o contribuinte, em
discordando da exigência fiscal, poderá opor resistência à pretensão, respaldado pelas
garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, assim inaugurando o processo
administrativo de exigência de crédito tributário. Assim, o devido processo legal pelo qual
pugna a interessada, como resulta notório dos autos, encontra-se higidamente preservado.
Além do mais, o Auto de Infração é um mero procedimento,
considera-se o procedimento como a sucessão encadeada de atos que prepara um ato final,
enquanto processo implica, além do vinculo entre os atos, vínculos jurídicos entre os
sujeitos, envolvendo direitos, deveres, poderes na relação processual. Processo implica,
sobretudo, atuação dos sujeitos sob o prisma contraditório. E a lide começa após a lavratura
do Auto de Infração.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

Logo, na verdade não teria sentido anular-se o Auto de Infração por
cerceamento do direito de defesa, porque o Auto não cerceia a defesa do contribuinte que
sempre poderá fazê-la, inclusive para dizer que é nulo ou improcedente.

Decadência.
O crédito tributário referente à exigência de multa regulamentar, por
se tratar de penalidade pela falta de cumprimento de obrigação acessória, deve ser
necessariamente constituído por meio de lançamento de ofício. Por conseguinte, fica
excluída para este caso a possibilidade de aplicação do art. 150, § 4° do CTN, que trata de
tributos cujo lançamento se opere por homologação, no qual a própria lei impõe o
cumprimento pelo sujeito passivo do dever de efetuar o pagamento, antecipando-se à
atuação da autoridade administrativa com vista à constituição do crédito tributário.
Assim, em se tratando de crédito tributário sujeito a lançamento de
ofício, a regra aplicável é aquela prevista no art. 173, inciso I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Nesse sentido, cito, a título de ilustração, algumas ementas do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
DECADÊNCIA - A apreciação de preliminar de decadência relativa ao
lançamento de penalidade por descumprimento de obrigação acessória deve
ser procedida à luz do contido no artigo 173 do Código Tributário
Nacional.(Ac. 105-13.172, de 10/5/2000).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE PECUNIÁRIA. DECADÊNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. O prazo de 5(cinco) anos para o Fisco lançar
penalidade pecuniária somente começa a correr no primeiro dia do exercício
seguinte ao da ocorrência da infração (Ac 2201-004.402, de 03/04/2018)
DECADÊNCIA. MULTA REGULAMENTAR. O prazo decadencial relativo
ao lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória é de 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado. (Ac 1301-002.841, de 14/03/2018).
In casu, aplicando a regra do art. 173, I, do CTN e considerando que a
ciência do Auto de Infração deu-se em 30/09/2010 (e-fls. 122), não estão abrangidos pela
decadência os lançamentos efetuados, os quais reportam-se a fatos geradores ocorridos no
ano
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

de 2007.
Multa regulamentar. Da proporcionalidade. Razoabilidade.
Legalidade. Capacidade contributiva. Confisco.
Conforme relatado, o presente lançamento se originou no descumprimento da obrigação de
disponibilizar os arquivos magnéticos da contabilidade ao Fisco Federal, dentro do prazo
estabelecido, apesar de o contribuinte ter sido intimado e reintimado a apresentá-los.
Desta forma, nascida a obrigação e identificada a sua existência pela
autoridade fiscal, esta tem que obrigatoriamente realizar o lançamento, constitutivo do
crédito tributário, uma vez que, conforme o parágrafo único do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
Ao fisco federal cabe aplicar as penalidades definidas em lei. A
infração apurada e a penalidade a ser aplicada constam dos artigos 11 e 12 da Lei n° 8.218,
de 1991, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35/2001, a seguir transcrito:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária. .
§ 1° A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao
previsto no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte
da pessoa jurídica. .

(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão
ser apresentados. .
§ 4° Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. .
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo
de um por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas. (g.n.)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se
refere este artigo compreende o ano-calendário em que as operações _foram
realizadas.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

De acordo com o que consta na Descrição dos Fatos do Auto de
Infração, constatou-se a não apresentação dos arquivos magnéticos dentro do prazo exigido
na intimação, configurando-se a situação prevista no art. 12, III, da Lei n° 8.218/91, para a
aplicação da multa regulamentar de dois centésimos por cento (0,02%) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no ano-calendário, até o máximo de um
por cento (1%) dessa.
Ao contrário do alegado pelo defendente, em nenhum momento foi mencionado pela
autoridade fiscal que a infração trata-se de omissão de receitas, nada tendo a ver com a sua
movimentação bancária, mas sim, um descumprimento de obrigação acessória que se deu
pela falta de apresentação de arquivos magnéticos dentro do prazo que lhe foram solicitados
e que deveriam estar à disposição da fiscalização.
Quanto à alegação de que a multa imposta agride os mandamentos
constitucionais, como o postulado da capacidade contributiva, configurando aspecto
confiscatório, destaque-se que o texto constitucional é claro no sentido de que a vedação
contida no art. 150, inciso IV, refere-se apenas à exigência de tributos. Assim, é ela
direcionada, em primeiro plano, ao legislador infra-constitucional que detém a competência
para sua instituição ou majoração, e em segundo plano ao Poder Judiciário, que deve aplicar
tal determinação no controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
O entendimento do impugnante acerca de eventual ilegalidade das
exigências relativas à incidência da multa, por considerá-la confiscatória, dirige-se à
atividade do legislador, sendo, portanto, impertinente à presente causa.
Estando o lançamento de conformidade com a legislação tributária
vigente à época de ocorrência dos fatos geradores, não cabe qualquer alegação de
inconstitucionalidade e legalidade no contencioso administrativo, vez que não compete à
autoridade administrativa examinar a validade de dispositivo regularmente inserido no
sistema tributário nacional, sendo tal atribuição do Poder Judiciário.
Isto porque a apreciação das autoridades administrativas limita-se às
questões de sua competência, estando fora de seu alcance o debate sobre aspectos da
validade, constitucionalidade ou legalidade da legislação, vez que o controle da
constitucionalidade das normas é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no
sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal - art.
102, I, "a", III da CF de 1988.

Enquanto a norma não é declarada inconstitucional pelos órgãos
competentes do Poder Judiciário e não é eliminada do sistema normativo, tem presunção de
validade, presunção esta que é vinculante para a administração pública. Portanto, é defeso
aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original, reconhecer alegação de
inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o lançamento, ainda que sob o
pretexto de deixar de aplicação ao caso concreto.
Somente aos membros do Poder Judiciário permite-se negar aplicação
à lei a pretexto de ser ela contrária à Constituição. No âmbito do processo administrativo
não cabe, à autoridade fiscal, emitir juízo de valor a respeito de legalidade ou
constitucionalidade de normas legais que embasam o ato praticado, sob pena de
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

responsabilidade funcional por desrespeito aos comandos legais legitimamente inseridos no
ordenamento jurídico, em observância ao artigo 142, parágrafo único, do CTN.
A multa regulamentar pela falta de apresentação de arquivos digitais e
sistemas, nos prazos das intimações fiscais, decorre de lei plenamente válida no
ordenamento jurídico, sendo portanto, incabíveis as argüições acerca de
desproporcionalidade, irrazoabilidade, confisco ou mesmo inconstitucionalidade. A doutrina
e a jurisprudência, ressalvadas as exceções da lei, não são legislação tributária e não
vinculam a administração tributária federal, devendo acrescentar-se que, em geral, as
decisões judiciais só têm força entre as partes do processo.
Consigne-se que atualmente se encontra em vigor o artigo 26- do
Decreto n° 70.235, de 1972, que disciplina o Processo Administrativo Fiscal - PAF,
introduzido pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, que
dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§6° O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral
da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
junho
de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do
Advogado-
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40
da
Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Logo, resta prejudicada a análise no contencioso administrativo das
arguições do impugnante, visto que a exigência fiscal fundamenta-se em leis regularmente
inseridas no sistema tributário nacional.

Tal entendimento encontra-se pacificado inclusive na segunda
instância do contencioso administrativo, conforme ementa da Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, a seguir reproduzida:
SÚMULA N° 2 do CARF: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

O Contencioso Administrativo Fiscal, especificamente disciplinado
no Decreto n° 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal - PAF, consiste
na aferição pelos órgãos julgadores da regular constituição do crédito tributário e sua
adequação às determinações legais.
Assim, compete ao julgador na instância administrativa tão-somente
certificar-se da ocorrência dos fatos conforme descrito nos autos, analisando as provas
trazidas pelo Fisco e pela impugnante, frente aos dispositivos legais regularmente inseridos
no sistema tributário nacional, vigentes no período de ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias, sendo inadmissível a apreciação no contencioso administrativo de
alegações de inconstitucionalidade de leis, cuja competência é exclusiva do Poder
Judiciário.

Por tais razões, nada há de se reparar na correspondente exigência.

Perícia.
O impugnante requer a realização de diligência/perícia sob o pedido genérico de que "se
proceda a uma averiguação pormenorizada dos itens tipificados pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil no Contribuinte autuado, como forma de restabelecer a verdade."
Formulou quesitos nos termos do art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72, mas não indicou
perito.

Os artigos desse decreto assim dispõem:
Art. 16. A impugnação
mencionará: (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (...)
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis
ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (redação dada
pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93).

(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado também o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o
indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (redação dada pelo art. 1° da Lei n° 8.748/93)
Veja-se que os quesitos apresentados não justificam o pedido da
diligência/perícia, eis que se limitam no geral ao inconformismo do impugnante no que se
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

refere ao montante da multa aplicada, e nenhuma perícia ou diligência está revestida de
poderes para afrontar a legislação tributária, como vimos nos tópicos precedentes.
Além do mais, prescinde-se de perícia as situações em que os
elementos de prova podem ser trazidos aos autos, sem que se necessite de parecer técnico
complementar ou ainda no caso de matéria puramente jurídica. Quer dizer, deve ser
indeferido o pedido de realização de perícia se a elucidação dos quesitos propostos não
exige conhecimentos especializados que não se enquadrem dentre aqueles que são
normalmente utilizados na ação fiscal.

Consoante amplamente discutido no presente voto, o fundamento
basilar da autuação reside no fato de o contribuinte deixar de apresentar os arquivos
magnéticos dentro do prazo que lhe foram solicitados nos termos de intimação, ou seja, a
situação fática constitui infração aos dispostos que o fundamentaram.

Assim sendo, não existindo dúvida de que houve a ocorrência do
ilícito tributário na conduta do sujeito passivo, uma vez que o fato narrado é suficiente para
corroborar a infração capitulada pela autoridade fiscal, prescinde de diligência/perícia.
Assim, é de se indeferir o pedido de diligência/perícia, por ser
absolutamente dispensável para o deslinde do litígio fiscal e, também, por não ter sido
devidamente formulado, na forma do § 1° e inciso IV, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-003.706 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720155/2010-33

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital